Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo n. 0721468-41.2022.8.07.0000 Embargante(s) Ester Terezinha Teixeira, Flávio Limberger, Francisco Vitor Colle, Geraldino Ferreira Tormes, Gilmar José Dalazen, Glauson Jair Voltz, Ibanes Giordani, Juliane Estela Pezzatto, Ivan Carlos Pezzatto, Adriana de Castro dos Santos, Ailton Camargo dos Santos, Everton Fabiano Castro dos Santos, Juraci Alves de Castro e Hildo Rupolo Embargado(s) Banco do Brasil S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora